Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744935-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS AGRAVADO: ZUMERICE SANTANA ALVES MACIEL, LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL D E S P A C H O Diante do requerimento formulado no ID 61165918, defiro a degravação do julgamento do presente recurso, ocorrido na sessão do dia 1o/07/2024 (ID 60975296). Promova a Secretaria as diligências pertinentes. Intimem-se as partes. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora